Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710752-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francis Helen Dornelas Agravado: Rudge Leite Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francis Helen Dornelas contra a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728176-12.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença. Às fls. 1-7, Id. 15880935, foi proferida decisão por este Relator que não conheceu o recurso em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão agravada. A recorrente, então, comunicou a realização do depósito judicial do montante relativo ao crédito a ser satisfeito na presente fase de cumprimento de sentença, tendo acostado o respectivo comprovante aos autos (Id. 16054726 e Id. 16054734). Posteriormente, requerereu nova análise das razões recursais do agravo interposto em virtude da eventual existência de fatos novos (Id. 16508760). A zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível certificou nos autos o decurso do prazo para a interposição de recurso contra a decisão referida no Id. 15880935 (certidão de Id. 16918667). Verifica-se, portanto, ter ocorrido preclusão nesse caso, razão pela qual não pode ser deferido o requerimento de apreciação das razões recursais. Remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator